Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0707490-23.2020.8.07.0014 APELANTE: JOEL TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal, com pedido liminar, interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOEL TEIXEIRA DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (ID 37600986) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, na razão unitária mínima e decretou sua prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 387, § 1o, do CPP. Com as razões recursais de ID 37601036, a Defesa pugna, preliminarmente, que os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente sejam suspensos e lhe seja concedido o direito aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade. No mérito, pede a revisão da dosimetria da pena com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, e aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, na segunda fase do cálculo da pena. Contrarrazões do Ministério Público, conforme ID 37601040. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37859476). É o breve relatório. DECIDO. No caso, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito previstos no art. 158, caput, do CP, a qual foi convertida em preventiva em audiência de custódia (ID 37600873). A Defesa, em resposta à acusação (ID 37600894), pleiteou a revogação da segregação cautelar, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente (ID 37600923). O pedido foi acolhido pelo juízo de primeira instância e ao réu foi concedida a liberdade provisória, cumulada com as seguintes medidas cautelares: “a) Proibição de se ausentar do DF; b) Internação do acusado em um Centro de Tratamento para Dependentes Psiquiátricos” (ID 37600924). O réu respondeu a todo o processo solto, no entanto, apesar de devidamente intimado, não compareceu para a audiência de instrução e julgamento e teve sua revelia decretada (ID 37600979). Ao sentenciar, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do réu, nos seguintes termos: (...) O réu foi preso preventivamente em audiência de custódia e colocado em liberdade durante a instrução criminal, sob o compromisso de seus dados atualizados no processo, entre outras condições (ID 81266251), todavia, embora intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e não justificou sua ausência, razão porque foi declarado revel (ID 113928770). Agora, pois, considerando a revelia e a presente condenação, somadas à extensa folha penal do acusado, verifico a existência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a liberdade do acusado atenta contra a ordem pública, haja vista sua periculosidade latente, e também poderá inviabilizar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, vê-se que liberdade do sentenciado, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança às vítimas, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que ele torne a se envolver no mundo do crime. Além disso, a inobservância pelo réu de seu dever de comparecer aos atos processuais evidenciam que ele não pretende se submeter à aplicação da lei penal. Dessa forma, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 387, § 1o, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOEL TEIXEIRA DE SOUSA, filho de Francisca Teixeira de Sousa, RG no 2047601 – SSP/DF e CPF no 003.168.521-80, a fim de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (...) (grifei) Ocorre que, ao se manifestar na fase do art. 402, do CPP, o órgão do Ministério Público, presente em audiência e legitimado para pedir a decretação da prisão preventiva do indiciado, nada requereu (ID 37601008), conforme consta da ata de ID 37600979 - Pág. 1 e do vídeo de ID 37600978, em que constam as alegações finais orais do Parquet. Independentemente disso, o juízo a quo decretou, de ofício, em sentença, a prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como visto acima. É consabido que a Lei no 13.964/2019, cognominada "pacote anticrime", suprimiu a expressão “de ofício” dos artigos 282 e 311, do CPP, o que redundou no entendimento da impossibilidade, doravante, da decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento de ao menos um dos legitimados do art. 311, do CPP. Em outras palavras, na regência do Código de Processo Penal, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, a decretação de prisão preventiva pelo juiz, de ofício, seja na fase judicial ou inquisitorial, tornou-se ilegal. Pretendeu-se com isso tornar a legislação codificada compatível com o sistema penal acusatório, preservando-se, assim, a auspiciosa imparcialidade do magistrado, em especial, na fase inquisitorial. Essa, justamente, foi a compreensão do Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC no 188.888/MG, de relatoria do Exmo. Ministro Celso de Mello, ao decidir que a autoridade judiciária não pode converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia e expressa provocação formal do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante. Eis os principais trechos da ementa do v. acórdão: (...) – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL (...) (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020, grifei). Em seguida, a Col. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesse mesmo sentido, no julgamento do RHC 131263/GO, consolidando assim o entendimento pela impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, inclusive na hipótese de conversão de flagrante em preventiva. Embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado especificamente o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, tal dispositivo não pode ser lido isoladamente, devendo também ser interpretado à luz das características do sistema acusatório brasileiro. Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI 13.964/2019. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EX OFFICIO. ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 2. A partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP). Orientação atual da Terceira Seção deste STJ. 3. Mesmo nas hipóteses de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o artigo 282, §4o do CPP é claro ao disciplinar que eventual decretação da prisão preventiva deve ser precedida de requerimento, sendo ilegal a atuação de ofício do magistrado. Precedentes. 3. Agravo regimental deprovido. (STJ, AgRg no HC n. 668.536/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.) HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CONTEMPORÂNEOS À SENTENÇA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva fora decretada na sentença que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 2o, inciso I (redação antiga, por duas vezes), todos do Código Penal; art. 244-B, caput e § 2o, do ECA; tudo na forma do art. 70 do Código Penal. 2. Consoante já assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive na sentença, sem que haja o prévio pedido da parte legitimada. 3. Nos termos do art. 312, § 2o, do CPP, a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, diante do fato de o paciente ter respondido a todo processo em liberdade e da inexistência de fatos concretos contemporâneos à sentença, aptos a justificar a decretação da segregação cautelar. 4. Ordem concedida. (TJDFT, Acórdão 1404440, 07057370520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DE OFÍCIO. ART. 310, II, E 311, DO CPP. ÓBICE. DECISÕES DO STF E STJ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. I - Após a edição da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP. II - O entendimento anterior da doutrina e jurisprudência era pela possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, considerando o disposto no art. 310, II, do CPP. III - Em decisões recentes, o STF (HC 188.888) e o STJ (HC 590.039), firmaram o entendimento de que é inadmissível a conversão de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, dependendo também esta modalidade da manifestação prévia das pessoas legitimadas no art. 311 do CPP. IV - Ordem concedida. (TJDFT, Acórdão 1342969, 07137269620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, observo que inexiste pedido expresso e legítimo que justifique a privação da liberdade determinada, razão pela qual mostra-se ilegal a sentença combatida nesse ponto. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para revogar a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, haja vista a ilegalidade de sua decretação. Expeça-se Alvará de Soltura para que o réu seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado